Tribunal: STF
Processo: RE 1484413
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal , em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ESTRANGEIROS. ADMISSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA INGRESSO EM TERRITÓRIO NACIONAL. PODER DISCRICIONÁRIO. Indevida A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo de competência do Poder Executivo, sendo que não cabe ao Judiciário interferir na política migratória. 2. Havendo procedimentos prévios expressamente previstos tanto para o reconhecimento da condição de refugiado, quanto para a concessão de visto permanente a título de reunião familiar, mostra-se indevida a intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do país (Poder Discricionário da Administração), sob pena de grave usurpação de atribuições e prerrogativas do Poder Executivo - salvo por comprovada ilegalidade, o que não foi demonstrado. 3. No que diz respeito aos problemas relativos ao agendamento dos vistos, estes decorrem muito provavelmente do aumento do número de solicitação e em decorrência das limitações impostas pela pandemia provocada pelo COVID-19, ou seja, por motivo de força maior, alheio à vontade de atuação da Embaixada, não podendo haver exceção sob o risco de violação ao princípio da isonomia.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do arts. 1º, caput e III, 3º, I e IV, 4º, II, e 226 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 13.445/2017 e Decreto nº 9.199/2017), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.Nesse sentido:   



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.169.524 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/11/2019)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NATURALIZAÇÃO. NACIONAL DE PAÍS DE LÍNGUA PORTUGUESA. RESIDÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.379.192 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 28/7/2022)  



    No mesmo sentido: RE 1.468.556/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024; ARE 1.361.342/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; RE 1.467.756/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 27/11/2023; ARE 1.399.793/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/10/2022; ARE 1.357.636/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2021; e RE 1.280.611/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/8/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente